Tribunal: TJBA
Processo: 8001764-21.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001764-21.2023.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NICELIA SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
DAIANE APARECIDA ALVES DOS SANTOS

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
SIGISFREDO HOEPERS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA IMPUGNADA. TEMA 1.061 DO STJ. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da autora para declarar a inexistência de débito, determinar a cessação de descontos, condenar à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de suposta contratação não reconhecida pela consumidora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da contratação impugnada pela consumidora; (ii) são devidos danos morais em razão de descontos decorrentes de contratação não comprovada; e (iii) é cabível a restituição em dobro dos valores descontados.

III. Razões de decidir

Nos termos do Tema 1.061 do STJ, havendo impugnação da autenticidade da contratação, incumbe à instituição financeira comprovar sua regularidade mediante prova técnica idônea, o que não ocorreu no caso concreto.

A apresentação de telas sistêmicas, documentos unilaterais e alegações de compatibilidade de assinatura não supre o padrão probatório exigido.

A inexistência de comprovação válida da contratação conduz ao reconhecimento da ilegalidade dos descontos realizados.

O dano moral é presumido em hipóteses de contratação indevida, sendo adequado o valor fixado, por observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

A restituição em dobro é cabível, nos termos da jurisprudência do STJ, ressalvada a compensação dos valores efetivamente creditados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. Impugnada a contratação bancária pelo consumidor, incumbe à instituição financeira comprovar sua autenticidade por meio de prova técnica idônea.

2. A ausência de comprovação válida da contratação enseja a declaração de inexistência do débito, com restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Regimental nº 8001764-21.2023.8.05.0079
, em que figura como Agravante
BANCO SAFRA S/A
e como Agravada
NICELIA SOUZA DA SILVA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Des.
Presidente

Desª. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça